Tribunal: TJPA
Processo: 0837537-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837537-39.2019.8.14.0301

APELANTE: ERICK DA CRUZ SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM DANO MORAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Erick da Cruz Santos
contra decisão monocrática da minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente (id. 7538263), nos termos seguintes:

“...

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, dado o que restou apurado nos autos, donde não se extrai nada que configure a responsabilidade objetiva do apelado, devendo, desse modo, ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos dos arts. 85, §11 e 98, §3º, do CPC.

...”

Em suas razões (id. 8849848), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando a existência do direito de ser reparado, em razão de ter sido preso ilegalmente.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em contrarrazões (id. 9174044), o recorrido requereu o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 9354318).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo agravante, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois alinha-se com pacífico entendimento jurisprudencial, no sentido de que, havendo ausência de liame causal, não há que se falar em responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Nessa linha de compreensão, reproduzo o precedente a seguir selecionado, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO CAUTELAR POR ACUSAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO INDENIZATÓRIO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - De uma cuidadosa análise dos autos, tem-se que o próprio apelante se colocou em situação que, por suas características, fizeram recair graves suspeitas sobre o mesmo, sendo coerente sua prisão em flagrante e a posterior manutenção do recolhimento em decisão criminal de natureza cautelar. 2 - Diante disto, é notória a ausência de abuso, tanto por parte das autoridades policiais, como por parte dos órgãos jurisdicionais envolvidos, não havendo que se falar em responsabilidade civil, nem, tampouco, em danos morais. 3 - Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

(2015.00453974-67, 143.057, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-09, Publicado em 2015-02-12)

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Majoro
os honorários de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos dos arts. 85, § 11 e 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/06/2022